Tribunal: TJSP
Processo: 1020721-16.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ VISANDO OBTER O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REGULAMENTADO PELA PORTARIA SAS 55/99, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.